Tribunal: TJDFT
Processo: 0719838-15.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERASA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTRIÇÃO. AUSENTE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que pretendia a declaração de inexistência de débitos e dano moral no montante de R$ 15.000,00.
2. Em suas razões, sustenta a parte autora, em síntese, ter sofrido abalo moral decorrente de manutenção indevida de seus dados em plataforma de proteção ao crédito administrada pela ré. Argumenta terem sidos pagos e não baixados pela ré. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal cinge-se à verificação de i) existência de ato ilícito consistente em manutenção de negativação indevida de restrição de crédito; e ii) eventual configuração de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.
5. Na origem, a parte autora alega que apesar da inadimplência, efetivou acordos nos anos 2010 e 2025 e quitou todos os débitos. Aduz que os acordos foram realizados na plataforma da recorrida. Porém, foi surpreendido com a manutenção da negativação e, consequentemente, score baixo. Alega que tal situação afeta suas relações sociais e financeiras. A sentença julgou improcedente o pedido por não haver prova do alegado – a manutenção da negativação.
6. Nesse sentido, o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu alegado direito. Ainda que se admita, em tese, a inversão do ônus da prova, esta exige a presença de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica, o que não se extrai, no caso concreto, do acervo probatório constante dos autos.
7. Com efeito, a documentação juntada pela própria parte autora, notadamente a consulta realizada junto à plataforma da Serasa (ID 83616800), demonstra apenas a existência de acordos quitados, sem qualquer indicação de negativação ativa, apontamento restritivo vigente ou registro desabonador atual em seu nome. Não obstante, a parte ré juntou comprovantes de quebra de acordo informado pelas empresas parte, IDs 83617484, 83617487. Logo, não há comprovação de inscrição indevida nem de manutenção irregular de restrição após a quitação de débito.
8. Ademais, inexiste prova de que os registros mencionados tenham ocasionado redução de score ou efetivo impedimento de acesso ao crédito, haja vista que no documento de ID 83617478 constam apenas protestos no nome da parte autora/ora recorrente e não inscrição em cadastro de inadimplente, Serasa.
9. Ressalte-se, ainda, que eventual negativação indevida, caso existente, seria atribuível ao credor responsável pela inscrição, o qual sequer integra o polo passivo da demanda. Portanto, a simples alegação genérica de abalo à pontuação, desacompanhada de comprovação idônea, não é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço ou violação aos direitos da personalidade da parte autora apta a configurar dano moral passível de reparação. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. A recorrente vencida arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
12. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo (ID 83617500) para atuar em favor da parte autora, ora recorrente, com a finalidade de representá-lo na oferta de recurso inominado, nos termos da Lei Distrital n. 7.157/22 e no Decreto Distrital n. 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto n. 43.821/2022).
13. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes: CPC: art. 373, I; CDC, art. 14; Lei Distrital n. 7.157/22 e Decreto Distrital n. 43.821/2022.